Tribunal: TJDFT
Processo: 0746160-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0746160-75.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: VIRGINIA RODRIGUES CERVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que não admitiu Recurso Extraordinário. Houve equívoco quanto à distribuição. Nos termos do artigo 43, inciso XI, alínea ‘c’, e 283, do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Presidente do Tribunal o processamento do recurso interposto. Isto posto, remetam-se os autos à Presidência, com as providências de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator